Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ABANDONO DE CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$3.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando os recorrentes, advogados contratados, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de abandono de causa. 1.1. O recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta juntada indevida de cópia de processo conexo sem prévia intimação das partes. No mérito, sustenta que não houve abandono da causa, mas sim limitações financeiras do cliente para custear perícia contábil; afirma que prestou os serviços até onde foi possível, que a responsabilidade do advogado é subjetiva e que não houve prova de culpa ou dolo; argumenta ainda que as mensagens de WhatsApp não comprovam negligência e que a condenação por danos morais deve ser afastada.
2. Fato relevante. O autor alega na inicial que contratou os réus para ajuizamento de ação de exigir contas, mas que estes deixaram de atuar no processo, não prestaram informações e não responderam às tentativas de contato.
3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço advocatício e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por juntada de documentos sem prévia intimação das partes; e (ii) estabelecer se houve desdobramento fático além da falha na prestação do serviço advocatício que possa configurar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A juntada, de ofício, pelo juízo, de cópia do processo objeto da lide não caracteriza a apresentação de documento novo. Trata-se de processo público, mencionado na petição inicial e plenamente conhecido pelas partes - em especial pelo recorrente, que atuou como advogado na referida ação.
6. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo demonstração de conduta culposa ou dolosa. No caso, restou comprovado que os recorrentes deixaram de prestar informações relevantes ao cliente, não acompanharam movimentações processuais essenciais e não apresentaram manifestação sobre documentos e contas apresentados na ação de exigir contas.
7. Por sua vez, o recorrente não comprovou ter solicitado ao recorrido a realização de perícia contábil, tampouco demonstrou ter orientado o cliente sobre a necessidade da prova técnica.
8. A única mensagem enviada pelo recorrente ao recorrido mencionando a necessidade de reunião foi enviada apenas após a prolação da sentença de improcedência na ação de exigir contas, o que reforça a ausência de diligência, configurando falha na prestação do serviço.
9. Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não gere dano moral, no caso concreto a conduta do advogado ultrapassou os limites do descumprimento contratual, atingindo direitos da personalidade do cliente, que sofreu prejuízos concretos e angústia decorrente da ausência de defesa adequada, justificando a reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.